Tribunal: TJES
Processo: 5012088-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012088-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH DE JESUS

AGRAVADO: ANDERSON MAGNE GASPARINI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE LONGA DATA EXERCIDA PELA AGRAVANTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DA PROPRIEDADE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizabeth de Jesus Gasparini contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse, ajuizada por Anderson Magne Gasparini, que deferiu liminarmente a reintegração da posse em favor do autor, com fundamento na titularidade dominial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se:
(i) se a agravante possui posse legítima e contínua sobre o imóvel rural objeto da lide, independentemente da titularidade formal do agravado;

(ii) se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar de reintegração de posse;

(iii) se a concessão da tutela de urgência gera risco de dano irreparável à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória deve ser decidida com base na proteção da posse, e não na propriedade.

A simples apresentação de escritura pública pelo agravado não é suficiente para comprovar o exercício anterior da posse nem o esbulho.

A agravante demonstrou posse contínua, pacífica e ininterrupta desde 2014, inicialmente com seu esposo falecido, mantendo moradia e atividade agrícola no imóvel.

A ausência de prova da posse anterior do agravado inviabiliza a concessão da tutela possessória.

O risco de dano irreparável recai sobre a agravante, que seria desalojada de sua residência e meio de sustento.

A função social da posse e o princípio da dignidade da pessoa humana justificam a proteção possessória em favor da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A proteção possessória independe da titularidade dominial e exige demonstração de posse anterior e esbulho nos termos do art. 561 do CPC.

A reintegração liminar não pode ser deferida com base exclusiva em escritura pública, sem comprovação da efetiva posse.

O risco de dano irreparável deve ser aferido considerando a função social da posse e a dignidade da pessoa humana.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 561 e 557, parágrafo único; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/06/2018, DJe 03/08/2018.

STJ, AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/10/2015, DJe 13/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5012088-49.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ELIZABETH DE JESUS GASPARINI
.

AGRAVAD
O
: ANDERSON MAGNE GASPARINI.

RELATOR: DES
.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Elizabeth
d
e Jesus Gasparini

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 42223823 do processo de origem), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Marilândia nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido liminar” registrada sob o n. 5002606-69.2023.8.08.0014, proposta contra ela por

Anderson Magne Gasparini
, que
deferiu “
A REINTEGRAÇÃO DA POSSE da área esbulhada, ou seja, apenas da área pertencente ao autor, servindo a presente DECISÃO-MANDADO para CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido, por Oficial de Justiça, para responder a presente ação e querendo oferecer contestação, no prazo de 15(quinze) dias, com as advertências do artigo 285 e 319 do CPC do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(
id. 9538709
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “é viúva e pensionista, e reside no imóvel localizado no Córrego Joaquim Távora, Zona Rural, Marilândia-ES, juntamente com seu filho e neta”;
2) “
O imóvel em questão foi cedido pelos pais de seu falecido esposo, Paulo César Gasparini, para que sua família pudesse dar continuidade às atividades agrícolas”;
3) “
A posse foi transferida ao esposo da Agravante em 2014, e após seu falecimento em 2022, a Agravante continuou a posse pacífica e ininterrupta do imóvel”;
4) “O Agravado, Anderson Magne Gasparini, ingressou com uma Ação de Reintegração de Posse, alegando ser proprietário do imóvel, baseado unicamente em uma escritura pública de compra e venda, e que teria cedido a moradia temporariamente para o irmão Paulo César Gasparini e sua esposa, a Agravante”;
5) “
Após o falecimento de seu irmão, o Agravado alega que a Agravante teria se recusado a deixar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial, e que ela teria impedido sua entrada no local”;
6) “o MM. Juiz de Direito da Comarca de Marilândia/ES deferiu o pedido de reintegração de posse em favor do Agravado, entendendo que estavam presentes os requisitos para a tutela de urgência, ou seja, a ‘probabilidade do direito’ e o ‘perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo’”;
7) “fundamentou-se na premissa de que a posse exercida pela Agravante seria indevida, uma vez que o Agravado é o legítimo proprietário do imóvel, conforme escritura pública apresentada nos autos”;
8) “a decisão recorrida merece reforma, pois não considerou aspectos fundamentais sobre a posse da Agravante”;
9) “tal entendimento ignora o fato de que a Agravante sempre exerceu a posse de forma contínua, pacífica e ininterrupta, inclusive anteriormente à notificação extrajudicial”;
10) “a jurisprudência é clara ao estabelecer que a mera titularidade formal não é suficiente para conferir posse, especialmente quando há prova de que o titular jamais exerceu de fato o poder sobre o imóvel”;
11) “a titularidade formal, sem o exercício efetivo da posse, não é suficiente para justificar a reintegração de posse”;
12) “o verdadeiro perigo de dano reside na situação da Agravante, que corre o risco de ser desalojada de seu local de moradia e meio de subsistência, um prejuízo que seria irreparável”;
13) “a manutenção da decisão de reintegração de posse acarretará dano irreparável à Agravante, uma vez que ela e sua família serão despojados de sua residência e local de trabalho, onde exercem atividades agrícolas essenciais para seu sustento”;
14) “apresenta elementos robustos que demonstram sua posse legítima e pacífica sobre o imóvel, sendo a única detentora da posse desde o falecimento de seu esposo”;
15) “
O Agravado, por sua vez, não comprovou o exercício da posse, apenas anexando uma escritura pública que, isoladamente, não tem o condão de justificar a reintegração”.

Requereu “a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, impedindo a reintegração de posse até o julgamento final do presente recurso”.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel situado na zona rural de Marilândia/ES desde o ano de 2014, inicialmente ao lado de seu esposo falecido, e, após o óbito deste, como legítima detentora da posse, valendo-se do imóvel como residência e meio de subsistência.

A controvérsia jurídica cinge-se à existência e prevalência da posse exercida pela agravante em detrimento da titularidade formal do imóvel ostentada pelo agravado.

No campo possessório, vige o princípio do
jus possessionis
, e não o
jus possidendi
. O direito à posse é protegido independentemente da titularidade dominial. Assim dispõe o Código Civil
ao consignar que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado no caso de esbulho” (art. 1.210) e que “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” (§2º)

No presente caso, o agravado, ora autor da ação possessória, fundamenta seu pedido apenas na escritura pública de compra e venda do imóvel, sem trazer aos autos elementos que demonstrem o exercício anterior e efetivo da posse, tampouco a ocorrência de esbulho, elemento essencial ao acolhimento da pretensão reintegratória.

Ao reverso, a agravante instruiu o recurso com robusta documentação demonstrativa do vínculo fático com o bem, consistente em prova de moradia prolongada, desenvolvimento de atividades agrícolas e dependência socioeconômica em relação à área.

Assim, c
onforme delineado na decisão em que deferi o pedido de efeito suspensivo, não me p
arece que
estão demonstrados os requisitos
necessários para a concessão liminar da proteção possessória requerida pel
o
agravad
o
.

O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho,
competindo ao autor de ação possessória, nos termos do
art. 561 do Código de Processo Civil comprovar:
a)
a sua posse;
b)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho;
e d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A alegação d
o
autor, ora agravad
o
, lançada na
petição inicial
de que é proprietári
o
do imóvel
sub judice
(
id. 23959286 dos autos originários
), que, por sinal, encontra espeque na
Escritura Pública de Compra e Venda do Cartório do 1º Ofício de Colatina
, não se afigura relevante em demanda possessória. É que nos interditos possessórios não se discute o direito à posse (
jus possidendi
), mas sim o direito de posse (
jus possessionis
)
, valendo lembrar que nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.

N
este sentido, p
osse e propriedade, contudo, são institutos inconfundíveis entre si, sendo esta uma situação jurídica
enquanto aquela deriva de
uma situação fática. Por sinal, o art. 557, parágrafo único, do CPC estabelece que “Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A teor do art. 1.196 do Código Civil ‘considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’,
porquanto a tutela possessória pressupõe um
a
situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação
” (AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 03-08-2018). O destaque em negrito é de minha autoria.

A colenda Corte superior de Justiça também já decidiu que “A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade” (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06-10-2015, DJe 13-10-2015).

Nessa ordem de ideias, a menção na respeitável decisão recorrida à propriedade d
o
autor em relação ao imóvel,
data venia
, não tem o condão de conferir higidez ao pronunciamento judicial
questionado
.

Posto que pautado em cognição sumaríssima, tenho que não restou comprovada a posse d
o
agravad
o
em relação ao imóvel mencionado na petição inicial
.
Ao revés, os
elementos de provas coligidos
ao
s

autos
indicam
que
é
a agravante
a possuidora
d
o bem
, devendo por ora ser mantida na posse,
preservando-se o
status quo
, até que se proceda ao devido aprofundamento cognitivo na ação possessória
.

A posse anterior d
a agravante, na cognição ora exercida,
está comprovada mediante os documentos que acompanham a
contestação
, qual seja,
notas fiscais em seu nome
e em nome de seu falecido marido
indicando como endereço o local do imóvel
sub judice

que
se encontra em nome do agravante
, receituário médico em nome de seu falecido marido constando como endereço o mesmo do imóvel em litígio,
Guia de Sepultamento constando como local do falecimento o seu domicílio, no caso, o mesmo do imóvel
sub judice
.
Afirmou na contestação que “O esbulho sofrido está devidamente caracterizado, na medida em que o requerente trocou as fechaduras do imóvel e nele ingressou não mais saindo”, “A data do esbulho está demonstrada de forma precisa, qual seja o final do mês de julho de 2024” e que “No que consiste a perda da posse, cumpre registrar que os parceiros agrícolas e os familiares da requerida não podem mais ingressar ante o receio de suas vidas, de modo que persiste a perda”.

Embora a escritura pública constitua prova do direito de propriedade, não é suficiente para caracterizar o exercício da posse, especialmente em casos onde o imóvel é ocupado de maneira contínua e pacífica por terceiros que dependem dele para moradia e subsistência.

Ademais, observa-se que o risco de dano irreparável encontra-se presente não na esfera do agravado, que sequer exercia posse, mas da agravante, que, sendo retirada abruptamente do imóvel, perderia seu domicílio e seu sustento.

Assim, estando ausente o requisito da efetiva posse anterior por parte do agravado e presentes a continuidade da posse e o caráter social da ocupação pela agravante, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para resguardar a estabilidade da situação fática preexistente, à luz do princípio da função social da posse e da dignidade da pessoa humana.

Posto isso,

D
OU PROVIMENTO

a
o
recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse, restabelecendo a posse da agravante sobre o imóvel até julgamento final da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

COM O RELATOR